Tribunal: TJDFT
Processo: 0715524-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321 DO CPC. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE PARCELAS. NÃO CUMPRIDA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. TARIFA/PREÇO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INEXISTÊNCIA DE PRAZO ESPECÍFICO. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA CASSADA. MULTA POR CONDUTA PROTELATÓRIA AFASTADA. SEM HONORÁRIOS. APELO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que indeferiu a inicial da ação de cobrança, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC, em razão do não atendimento à determinação de emenda. 1.1. Em suas razões, a apelante requer a cassação da sentença para reconhecer a inexistência de prescrição e revogar em definitivo a multa de 2% sobre o valor da causa eis que não houve qualquer medida protelatória, bem como determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Argumenta, em resumo, que é decenal o prazo prescricional da pretensão executiva das faturas de água e esgoto, conforme definido no REsp 1.117.903 sob o rito repetitivo.
2. De acordo com os pressupostos processuais, cabe ao magistrado verificar a petição inicial, as condições da ação, bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade formal, com vistas à resolução do mérito. 2.1. O art. 321 do CPC determina ao juiz que confira oportunidade à parte para a emenda à petição inicial, caso ocorra eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito. 2.2. No caso dos autos, o juiz sentenciante, ao analisar o pedido da ação de conhecimento, entendeu pela prescrição das parcelas vencidas há mais de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da demanda, determinando, assim, a emenda da exordial para que a autora excluísse a cobrança de tais parcelas. Diante do decurso do prazo sem que a providência fosse efetivada, o feito foi extinto.
3. Sobre a questão de fundo, cumpre registrar que os débitos relativos ao serviço de fornecimento de água e esgoto, em razão de sua natureza de tarifa ou preço público, não se enquadram no conceito de instrumento público ou particular, previstos no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. 3.1. Logo, não havendo disposição específica acerca do prazo prescricional, aplica-se a regra prevista no artigo 205 do Código Civil, que afirma ser decenal o prazo quando diante de omissão legal. 3.2. Precedente da Casa: “[...] 1. A pretensão de cobrança de débitos relativos a tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, diante da ausência de disposição específica sobre o prazo prescricional aplicável às concessionárias de serviço público, entendimento que se alinha à tese vinculante firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.532.514/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos. [...]” (0702735-06.2022.8.07.0007, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 11/04/2023). 3.3. Portanto, ao caso não se aplica o prazo de cinco anos do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, mas sim o decenal do art. 205 do Código Civil, diante da inexistência de outro prazo específico, de modo que inexiste fundamento jurídico a subsidiar a determinação de emenda à inicial e a posterior sentença extintiva do feito, razão pela qual deve o ato judicial prolatado ser cassado.
4. Da multa por conduta protelatória. 4.1. Conforme enuncia o art. 1.026, § 2o, do CPC, “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.” 4.2. Vê-se que a sanção legal não é decorrência lógica da rejeição dos embargos de declaração, mas, ao revés, pressupõe o nítido propósito de procrastinar o desfecho da controvérsia, circunstância não evidenciada no caso em tela, no qual a embargante, com base jurídica, tentou utilizar-se, uma só vez, dos aclaratórios para corrigir o vício encontrado na decisão proferida pelo juízo a quo. Assim, a multa fixada deve ser afastada.
5. Sem honorários, em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos à primeira instância.
6. Apelo provido.